Tribunal: STF
Processo: RE 67936
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA,
PARA A QUAL FOI CITADO O INVENTARIANTE E NÃO OS HERDEIROS.
NULIDADE RECONHECIDA A FACE DO ART.363 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO POR MAIORIA DE VOTOS, E PROVIDO A
UNANIMIDADE.